Tribunal: TJES
Processo: 0000251-65.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000251-65.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON MORAES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR
ES
DE
NULIDADE
DO JULGAMENTO
POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E RECONHECIMENTO
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
REJEITADAS.
MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
BALIZAS ‘CULPABILIDADE’, ‘
CONDUTA SOCIAL’ E
‘
CIRCUNSTÂNCIAS
’ CORRETAMENTE NEGATIVADAS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE., INVIABILIDADE.

RECURS
O
DES
PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de julgamento por ausência de defesa técnica. A simples discordância do atual defensor, com a pretensão deduzida ou não pela defesa anterior, em suas manifestações, não caracteriza deficiência ou ausência de defesa, capaz de gerar nulidade processual Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado. A norma prevista no art. 226, do CPP, não é absoluta, tratando-se de mera recomendação, sendo certo que a sua inobservância, não acarreta a nulidade da prova, tampouco do processo, sobretudo, quando corroborada pelos demais elementos dos autos. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, com base nos elementos probatórios, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes, e optaram pela condenação dos réus, já que é a versão que lhes pareceu mais coerente. Precedente do STJ.

4. Inviável a redução da pena-base, pois a baliza “culpabilidade” foi corretamente negativada, já que o acusado, de maneira premeditada, praticou o delito, inclusive, efetuou os disparos exatamente na cabeça da vítima, o que revela maior grau de reprovabilidade de sua conduta . Precedente do STJ.

5. De igual modo, revela-se idônea a desvaloração do vetor “conduta social”, tendo em vista o comportamento inadequado do apelante, pois possui envolvimento no tráfico de drogas, integrando grupo criminoso. Precedente do STJ.

6. A vetorial “circunstâncias” também merece desvalor, já que o acusado cometeu o crime em local público, com monitoramento por câmeras de vídeo, a revelar a sua audácia extremada e a crença na impunidade.

7. Ainda estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, em razão da gravidade concreta do delito, ainda mais quando praticado no contexto do tráfico de drogas, já que a vítima era devedora do acusado, além deste ser reincidente e ter permanecido preso durante todo o processo.

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000251-65.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELINGTON MORAES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL - ES36258, LETYCIA VIAL PEREIRA - ES36070

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

WELINGTON MORAES DA SILVA
, contra a r. sentença de fls. 310/316, proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime fechado.

De início verifico que a defesa suscita duas preliminares, que passo a enfrentá-las.

01)
P
RELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA

Pretende a defesa, o reconhecimento da nulidade do julgamento, pela deficiência da defesa técnica anterior, pois não apresentou em Juízo, testemunha capaz de provar que o acusado, não estava na cena do crime.

Todavia, verifico que o processo tramitou sem qualquer irregularidade, sendo oportunizado ao recorrente o pleno exercício de defesa, já que possuía defensor constituído, sendo certo que, em momento algum, o réu ficou desassistido.

Pelo contrário, a sua defesa foi realizada de forma satisfatória, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, inexistindo qualquer prejuízo.

Sobre o tema, destaco que, o STJ possui entendimento de que, a simples discordância do atual defensor, com a pretensão deduzida ou não pela defesa anterior, em suas manifestações, não caracteriza deficiência ou ausência de defesa, capaz de gerar nulidade processual, conforme o seguinte julgado:

“(...) 4.
Não há falar em nulidade por insuficiência da antiga defesa técnica, visto que, consoante o conforme o Enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", o que não ocorreu na hipótese, tendo em vista que o agravante foi devidamente assistido por defensores constituídos durante todo o trâmite processual, os quais, além de estarem presentes em audiência, apresentaram peças essenciais ao exercício do direito de defesa, como as petições de resposta à acusação, alegações finais e recurso de apelação, além de pleitearem, por mais de uma vez, a revogação da segregação cautelar do agravante.

5. Ademais, a simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pela defensora anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 737.669/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Desta forma, REJEITO a preliminar.

02) PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa ainda alega, a nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado (fls. 48), diante da inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP.

Contudo, não verifico a alegada nulidade, uma vez que a referida norma não é absoluta, tratando-se de mera recomendação, sendo certo que a sua inobservância, não acarreta a nulidade da prova, tampouco do processo, sobretudo, quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do STJ:

“(...)
2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao
distinguishing
em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva.
(...)” (AgRg no HC n. 697.995/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022, negritei e grifei).

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
, e passo ao enfrentamento do mérito.

03)
M
ÉRITO

Quanto ao mérito, a defesa aduz que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária às provas produzidas. Subsidiariamente, requer que seja reduzida a pena-base para o mínimo legal, e que seja reconhecido o seu direito de recorrer em liberdade.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 24 de junho de 2018, na praça do bairro Nova Esperança, localizada na Avenida Alameda Bom Pastor, em Linhares/ES, o denunciado WELINGTON MORAES DA SILVA, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando-se de uma arma de fogo, por motivo torpe, matou a vítima IGOR DA SILVA NASCIMENTO, desferindo-lhe diversos disparos de arma de fogo, sendo causa suficiente da sua morte.

Descreve ainda a peça acusatória que, no dia dos fatos, a vítima se encontrava sentada em uma mesa da praça, quando o acusado se aproximou, e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

Narra também a denúncia, que o crime foi praticado por motivo torpe, em razão de uma dívida de entorpecentes que a vítima possuía, bem como impossibilitou a sua defesa, eis que se encontrava em uma praça pública, distraída, quando foi alvejada pelo denunciado, vindo a surpreendê-la.

Quanto a pretensão do apelante de anulação do julgamento, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença se encontra dissociada do acervo probatório, tenho que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Boletim Unificado (fls. 03/04), Laudo de Exame de Local do Crime (fls. 32/41), Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (fl. 48) e Laudo de Exame Cadavérico (fl. 77).

A autoria, também restou comprovada, especialmente pelo depoimento da testemunha JACIELE ALVES DE OLIVEIRA (mídia de fls. 204), onde afirmou que viu a gravação das câmeras de videomonitoramento do momento do delito, tendo reconhecido o acusado, como o autor do crime.

Por sua vez, o informante IVO DO NASCIMENTO (ata de fls. 195), pai da vítima, relatou que o acusado já esteve em sua casa para receber valores por dívidas de drogas de seu filho, tendo tomado conhecimento, de que ele teria sido o autor do delito.

Desta forma, existindo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Indo adiante, a defesa requer a fixação da pena-base, no mínimo legal.

Todavia, tenho que o pleito não merece prosperar, uma vez que as balizas “culpabilidade”, “conduta social” e “circunstâncias” foram devidamente negativadas.

Em relação ao vetor “culpabilidade”, verifico que o Magistrado, corretamente, reconheceu a altíssima intensidade do dolo do acusado, já que, de maneira premeditada, praticou o delito, inclusive, efetuou os disparos de arma de fogo, exatamente na cabeça da vítima, o que revela maior grau de reprovabilidade de sua conduta.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 5. No caso, extrai-se da fundamentação tanto do Juiz Singular, quanto do Tribunal local, que foi elaborada estratégia criminosa, pois os Agentes já haviam planejado o delito (premeditaram a conduta por conhecerem a Vítima, e assim aproveitaram-se da proximidade com ela para atraí-la ao local do homicídio por meio de ligação telefônica).
Portanto, aparentemente, a Jurisdição ordinária valeu-se de motivação idônea para exasperar a pena-base, pois o fato de os Réus terem premeditado os crimes reclama apenamento mais rigoroso.

6. Efetuar diversos disparos de arma de fogo e atingir a cabeça do ofendido consubstancia modus operandi que também extrapola as elementares da conduta
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 775.506/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

De igual modo, também reputo idônea a desvaloração do vetor “conduta social”, tendo em vista o comportamento inadequado do apelante, pois possui envolvimento no tráfico de drogas, integrando grupo criminoso, sendo certo que, em momento algum buscou trabalho legítimo e nem aperfeiçoamento escolar, procurando viver em descompasso com os preceitos do homem médio e em total desprezo à coletividade.

Sobre o tema, novamente, trago o entendimento do STJ:

“(...) 1.
A circunstância judicial da conduta social diz respeito ao comportamento do agente perante a sociedade, sua família, seu ambiente de trabalho, ou seja, perante seu grupo comunitário. Nessa linha, não há nenhuma ilegalidade em vista da negativação de tal circunstância com base no envolvimento do agravante com o tráfico de drogas praticado na região, já que tal circunstância indica o desfavor de seu comportamento perante a comunidade
. Precedente.(...)”

(AgRg no HC n. 823.960/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Outrossim, a vetorial “circunstâncias” também merece desvalor, já que o acusado cometeu o crime em local público, com monitoramento por câmeras de vídeo, a revelar a sua audácia extremada e a crença na impunidade, o que permite a exasperação da pena-base, na forma como fixada na sentença.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, tenho que ainda estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, em razão da gravidade concreta do delito, ainda mais quando praticado no contexto do tráfico de drogas, já que a vítima possuía uma dívida com o acusado.

Vislumbro ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente, e acaso solto, poderá voltar a delinquir.

Além disso, verifico que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, e não houve modificação fática, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5073612),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.